Tribunal: TJDFT
Processo: 0748520-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748520-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. RECLAMADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o pedido da parte reclamante. Considerando que a citação de Ana Alves Portela não foi realizada porque ela não estava na data da tentativa, realize-se nova tentativa de citação postal. Brasília, DF, 26 de janeiro de 2024 13:16:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador